Tribunal: TJSP
Processo: 2228095-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de pretensão condenatória, ora em fase de execução, acolheu os cálculos apresentados pelo Agravado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença – Direito Processual Civil – Aplicação imediata do tema 810 do STF aos cálculos apresentados pelas partes – Acordão que deve ser interpretado com boa-fé e atendendo aos precedentes firmados –

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de pretensão condenatória, ora em fase de execução, acolheu os cálculos apresentados pelo Agravado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença – Direito Processual Civil – Aplicação imediata do tema 810 do STF aos cálculos apresentados pelas partes – Acordão que deve ser interpretado com boa-fé e atendendo aos precedentes firmados – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000104448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2228095-61.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUIS
ANTONIO BONINI, é agravado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2228095-61.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2228095-61.2019.8.26.0000
Agravante: Luis Antonio Bonini
Agravado: São Paulo Previdência - Spprev
Comarca: São Paulo
Voto no 39262
Agravo de Instrumento no: 2228095-61.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Luis Antonio Bonini
Agravado: São Paulo Previdência - SPPREV
Agravo de instrumento tirado de decisão que,
nos autos de pretensão condenatória, ora em fase
de execução, acolheu os cálculos apresentados
pelo Agravado em sede de impugnação ao
cumprimento de sentença
Direito Processual
Civil Aplicação imediata do tema 810 do STF
aos cálculos apresentados pelas partes Acordão
que
deve
ser
interpretado
com
boa-fé
e
atendendo aos precedentes firmados
Decisão
reformada Recurso provido.

Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em face de decisão (fls. 221, prolatada pela
MMa. Juíza Fernanda Cristina da Silva Ferraz Lima Cabral)
que, nos autos de pretensão condenatória, ora em fase de
execução,
acolheu
os
cálculos
apresentados
pelo
Agravado em sede de impugnação ao cumprimento de
sentença.
O
recurso
foi
conhecido
com
a
antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida, para
que o decidido pelo STF fosse imediatamente aplicado aos
cálculos ventilados pelas partes (fls. 237/240).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2228095-61.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Foi
apresentada
contraminuta
(fls.
237/240).
Em parecer, o “Parquet” entendeu não
haver interesse Institucional na questão de fundo (fls.
244/246).
É o relatório do essencial.
Quando do julgamento do processo de
conhecimento a presente demanda foi ementada da
seguinte forma, por esta Douta Câmara de Direito Público:
Apelação Cível - Aposentadoria Especial
Policial Civil -
Inteligência dos artigos 1o da Lei Complementar 51/1985, 2o
e 3o da Lei Estadual no 1.062/2008 - Comprovação do
preenchimento
dos
requisitos
para
a
aposentadoria
especial, com direito à paridade e integralidade Juros e
correção monetária na forma do art. 1o-F da Lei no.
9.494/97 com a redação da Lei no 11.960/09, tendo em
vista a pendência de apreciação do incidente de
Repercussão Geral (Tema no 810 do STF atrelada ao RE no
870947) Sentença parcialmente reformada - Dá-se parcial
provimento ao Recurso da Fazenda do Estado, no tocante à
aplicação da Lei no 11.960/2009, restando, de outro lado,
provido em parte o recurso do Autor, para reconhecer o
seu direito à aposentadoria especial, não só com
fundamento na Lei Complementar Estadual no 1.062/2008,
mas também com base na Lei Complementar Federal no
51/85, recepcionada pela CF/88.
(Voto
no
32.939;
Apelação
Cível
no
1013350-25.2013.8.26.0053;
Comarca:
SÃO
PAULO;
Apelante(s) e reciprocamente Apelado(s): LUIZ ANTONIO
BONINI e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - PPREV)
Sobre os juros de mora e a correção
monetária o Aresto deliberou:
(...)
Assim sendo, para o caso de ação de conhecimento de
matéria não tributária, a correção monetária e juros
moratórios
anteriores
à
expedição
do
precatório,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2228095-61.2019.8.26.0000 -Voto no
4
permanece aplicável o disposto no artigo 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, até
que o STF resolva a Repercussão Geral no 810, ainda
pendente de apreciação.
(...)
Pois bem. Da leitura da decisão conclui-se
que o Acórdão deixou a questão para solução do STF.
Cediço que recentemente o Plenário do Supremo Tribunal
Federal, em sessão do dia 03/10/2019, concluiu que o
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)
para a atualização de débitos judiciais das Fazendas
Públicas (precatórios) aplica-se de junho de 2009 em
diante. A decisão foi tomada no julgamento de embargos
de declaração no Recurso Extraordinário (RE) 870947, com
repercussão geral reconhecida.
Desta feita, o novo entendimento deve ser
aplicado ao cálculo apresentado (IPCA-E retroativo e juros
de mora pela TR), observadas as demais balizas do Aresto.
Neste contexto, não há razão para sobrestamento do feito,
cabendo à parte arcar com o ônus da execução provisória
levada a efeito.
Por tudo, de rigor que o decidido pelo STF
seja imediatamente aplicado aos cálculos ventilados pelas
partes.
Em face do exposto, dá-se provimento ao
recurso.
MARREY UINT
Relator